Tribunal: TJDFT
Processo: 0732344-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732344-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA HELENA FREITAS PRADO, RACHEL BENTO DOS SANTOS, LEIRSON TRIGUEIRO MATOS AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelas advogadas do autor, CAROLINA HELENA FREITAS PRADO e RACHEL BENTO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, nos autos da ação de conhecimento movida por LEIRSON TRIGUEIRO MATOS em desfavor de CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, determinou que os valores voluntariamente depositados em juízo pela parte ré vencida fossem transferidos, devido à penhora no rosto dos presentes autos, para a conta judicial vinculada aos autos do processo n. 0739765-64.2020.8.07.0001, que tramita perante o Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões recursais (ID 62493773), as agravantes alegam que o contrato de serviços advocatícios fixou honorários contratuais de 30% (trinta por cento) do valor econômico, valor esse a ser destacado do montante principal adimplido pelo vencido nos presentes autos. Aduzem a natureza alimentar da verba honorária contratual que, junto com os honorários de sucumbência, deve ser reservada em favor das causídicas, inclusive porque acobertada pela impenhorabilidade, de modo a não ser alcançada pela penhora ordenada para satisfação de dívidas da parte patrocinada, que sustentam só pode recair sobre a quota-parte desta. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que os valores depositados em juízo não sejam liberados sem reserva dos honorários contratuais e de sucumbência. Preparo recolhido (IDs 62493777 e 62493778). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. As agravantes, advogadas constituídas pela parte autora vencedora, se insurgem contra decisão que, devido à penhora no rosto dos presentes autos, determinou que os valores voluntariamente depositados em juízo pela parte vencida fossem transferidos para a conta judicial vinculada aos autos do processo n. 0739765-64.2020.8.07.0001, sem ter o d. Juízo a quo observado a reserva da verba honorária (contratuais e sucumbenciais) que lhes é devida. Eis o teor da decisão agravada: “Compulsando os autos, vejo que, após fim da fase cognitiva (ID 199731146), o requerido veio aos autos e promoveu, espontaneamente, o cumprimento da obrigação, na medida que entendia como correta, com o depósito em conta judicial do valor de R$ 12.898,68 (ID 201868565). Por sua vez, o requerente entende que há uma diferença a ser paga no montante de R$ 1.015,43 (hum mil, quinze reais e quarenta e três centavos), cuja quantia o requerido discorda (ID 203794824). Consigno, ainda, a penhora no rosto dos presentes autos ao ID 202744808, no valor de R$ 246.542,76, em desfavor do requerente. Destarte, ainda que haja valores diversos a serem recebidos pelo requerente, ora credor, este deverá ser alvo de pedido de cumprimento de sentença, no qual deverá ser apresentado observando-se o art. 523 do CPC, acompanhada de planilha atualizada do débito, A DECOTAR o valor já depositado pelo requerido ao ID 201868565, com o comprovante de recolhimento das respectivas custas. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do acima exposto, sob pena de arquivamento. Quanto aos valores já depositados em Juízo em favor do requerente, frente à penhora no rosto dos presentes autos, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), ao CJU para promover a transferência do montante presente ao ID 201868565 para conta judicial vinculada aos autos de n. 0739765-64.2020.8.07.0001, cujo trâmite se dá perante o Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, conforme termo de ID 202744808.” Assinalo, de início, que as advogadas agravantes não pleitearam a reserva de honorários contratuais perante o d. Juízo de origem, pois se limitaram a argumentar não recair a penhora sobre o valor pertinente aos honorários de sucumbência (ID 202573931 do processo referência). Logo, referida tese incorre em vedada inovação perante a instância recursal. Por sua vez, conquanto relevante, prima facie, a tese recursal no sentido de ser devida a reserva dos honorários sucumbenciais, em prevalência à penhora efetuada no rosto dos autos, não é isenta de questionamento em face de posicionamentos distintos neste Tribunal de Justiça, conforme se confere in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, no dia 27.10.2021, proferiu decisão deferindo a penhora no rosto dos autos em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, para a garantia do valor de R$ 128.287,41 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), a recair sobre o crédito de titularidade do ora agravante. 2. Em cumprimento à determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, a 3a Vara Cível de Taguatinga, no dia 09.03.2022, expediu o competente "Termo de Penhora no rosto dos Autos. 3. Somente em 21.03.2022 e 06.04.2022 é que o agravante requereu seja anotada a reserva de honorários, que se referem aos honorários de sucumbência, os fixados na fase de cumprimento de sentença e os honorários contratuais. 4. Resta claro que a penhora no rosto dos autos, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, é anterior ao pedido do agravante de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais. 5. A penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. 6. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1659325, 07209037720228070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As agravantes afirmam ser credoras de honorários advocatícios em razão de sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, devendo ser reconhecida prioridade no recebimento dos valores depositados em juízo nos autos originários: crédito de natureza alimentar e, por isso, a prevalência sobre a penhora efetivada no rosto dos autos originários. 2. Pela decisão ora agravada, definida impossibilidade da reserva pretendida, uma vez que a penhora no rosto dos autos é anterior à sentença que fixou os honorários pretendidos; de qualquer forma, ressalvada "a existência de saldo remanescente". 3. É dizer: a penhora precedente ao pedido de reserva/retenção configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, como bem consignado pelo magistrado a quo, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Além disso, as partes firmaram acordo no processo originário, homologado por sentença proferida em 27/7/2020 especificamente sobre a forma de pagamento dos honorários de sucumbência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1358667, 07163139120218070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios, tanto as sucumbências quanto os contratuais, salvo determinadas exceções, gozam do atributo da impenhorabilidade, em razão do caráter alimentício ostentado. Precedentes: Acórdão n.963050, 20160020169739AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. Pág.: 517/522; Acórdão n.767629, 20120110384386APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 14/03/2014. Pág.: 133; Acórdão n.657429, 20130020002913AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 01/03/2013. Pág.: 109. 2. Dessa forma, nos termos do inciso IV do art. 833 do NCPC, o pleito recursal merece prosperar, tendo em vista que parte da quantia penhorada, não pertence à agravante (devedora da penhora efetuada no rosto dos autos), mas sim ao seu patrono, pois se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. 3.Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão 1005579, 20160020354128AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.: 255-273) Logo, a r. decisão agravada se revela, ao menos neste primeiro momento, merecedora de mais acurada reflexão, não cabível nesta breve apreciação inicial da questão posta “sub judice”. Ademais, sobreleva não ser a decisão capaz de produzir seus efeitos imediatamente, pois o d. Juízo a quo condicionou a transferência do valor para a conta do juízo que ordenou a penhora à preclusão do decisum ora impugnado, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator